Tribunal: STF
Processo: RE 1419912
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl.13, Doc. 33):



    “EMENTA: Tributário e Processual Civil. Litispendência afastada. Não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a qualquer título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de saúde ou acidente e os recolhimentos efetuados a terceiro e ao denominado Sistema S (INCRA, Salário-educação, SEBRAE, SESI, SENAI e seu adicional). Incidência da exação sobre salário-maternidade, férias gozadas, adicional noturno, horas extraordinárias e décimo terceiro salário. Precedentes. Compensação após o trânsito em julgado da decisão. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial improvidas. Apelação do particular parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 35 e Doc. 37), foram acolhidos apenas aqueles da CONDOR NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nos termos da seguinte ementa (fl. 7, Doc. 40):



    “Processual Civil. Embargos de declaração. Verbas excluídas do salário-de-contribuição não podem compor a base de cálculo do SAT. Restituição dos valores com utilização dos mesmos critérios de correção dos créditos tributários. Aplicação da taxa SELIC. Existência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração providos.”



    Em face dessa decisão, a UNIÃO opôs novos Embargos Declaratório (Doc. 41), os quais foram igualmente rejeitados (Doc. 43).



    No apelo extremo (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Carta Magna, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Quanto ao mérito, aponta violação aos arts. 195, I, §5º, e 201 da CF/1988, sustentando, em síntese, a não incidência da contribuição social sobre horas extras, adicional de hora extra, adicional noturno, férias gozadas, 13º salário e salário maternidade, pois “permanecem inconstitucionais as incidências havidas sobre verbas não remuneratórias, notadamente as de natureza indenizatória, assistencial e sem contrapartida nos futuros proventos da inatividade dos segurados” (fl. 24, Doc. 49).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 72 e 985 do STF (Doc. 71), o Tribunal de origem adequou-se aos referidos precedentes e reformou o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fls. 4-5, Doc. 73):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DE TERCEIROS E SISTEMA S. UM TERÇO DE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, FIRMADOS SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.072.485/PR E 576.967/PR). DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM AS TESES FIRMADAS PELOS PARADIGMAS DO STF (TEMAS 985 E 72). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. 



    1. Caso em que retornam os autos da Vice-Presidência desta Corte, a bem de se lhe permitir ajustar julgamento originário desta Quarta Turma a determinados precedentes do STF (RE 1.072.485/PR e RE 576.967/PR), decidido em sede de repercussão geral (Temas 985 e 72).



    2. Hipótese em que o acórdão proferido por esta Quarta Turma entendeu que não há incidência da contribuição previdenciária sobre o um terço de férias, por considerar que é verba de natureza indenizatória, posicionando-se pela incidência da contribuição em questão sobre o salário maternidade, face ao seu caráter remuneratório.



    3. A Corte Suprema, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que é legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o um terço de férias, face à sua natureza remuneratória, bem assim que não deve haver a incidência da aludida contribuição sobre o salário maternidade, diante de sua natureza indenizatória. Não se encontrando o acórdão proferido por esta Turma de acordo com a orientação consolidada no STF, deve se realizar o juízo de retratação previsto no art. 1039, NCPC, cuidando-se a hipótese de adequação do julgado.



    4. Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento à remessa oficial e às apelações da FAZENDA NACIONAL e do particular, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal e de terceiros e sistema S quanto ao aviso prévio indenizado, aos quinze primeiros dias de afastamento em razão de auxílio-doença ou acidente e ao salário maternidade, diante da sua natureza indenizatória. Incidência das contribuições em tela sobre as férias usufruídas, o um terço de férias usufruídas, o adicional noturno, as horas extras e o décimo terceiro salário, face ao seu caráter remuneratório.”



    Contra essa decisão foram opostos Embargos de declaração pela União e pela contribuinte (Docs. 74 e 76), ambos acolhidos nos seguintes termos (fls. 5-6, Doc. 79):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DE TERCEIROS E SISTEMA S. UM TERÇO DE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, FIRMADOS SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.072.485/PR E 576.967/PR). DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM AS TESES FIRMADAS PELOS PARADIGMAS DO STF (TEMAS 985 E 72). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODULAÇÃO DO TEMA 985. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO. 



    1. Embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL e pelo particular em face de acórdão que exerceu juízo de retratação relativamente aos Temas 72 e 985 do STF, modificando o julgado originário para excluir a incidência da contribuição previdenciária patronal, de terceiros e do Sistema S sobre o salário maternidade e incluir o terço de férias em sua base de cálculo.



    2. Existência de omissão no julgado quanto à legitimidade da incidência da contribuição para o SAT sobre o terço de férias, bem assim sobre a eventual necessidade de se manter o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE nº 1.072.485/PR.



    3. A pesar de não ter sido expressamente formulado o pedido de exclusão da contribuição para o SAT sobre as rubricas elencadas, no bojo da petição inicial foram tecidas considerações sobre o tema, o que permite a compreensão de que o pedido inicial também abrange as contribuições para o SAT. Retificação do acórdão embargado, para afastar a contribuição previdenciária (patronal e SAT) e de terceiros (aqui incluindo as do Sistema S) incidente sobre o salário maternidade, bem assim determinar a incidência da contribuição previdenciária (patronal e SAT) e de terceiros (aqui incluindo as do Sistema S) sobre o terço de férias. Embargos de declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.



    4. O acórdão paradigma foi publicado em 02/10/2020 e os embargos de declaração opostos naqueles autos não foram recebidos com efeito suspensivo, não havendo óbice à tramitação e julgamento das ações relativas à matéria. Ademais, com o julgamento da matéria pelo STF, resta superada a tese firmada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (Tema 479). Impossibilidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE nº 1.072.485/PR. As repercussões econômicas decorrentes da aplicação da decisão em tela não podem ser invocadas como razão para sobrestamento do feito, haja vista a produção imediata de efeitos do julgado qualificado. Precedente do STF. Embargos de declaração do particular acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.



    5. Indeferimento do pedido de tutela antecipada do particular, para sobrestamento do feito até a modulação do julgado pelo STF no Tema 985, à míngua de plausibilidade das suas alegações.



    6. Embargos de declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. Aclaratórios do particular acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.



    À consideração de que “a Turma julgadora exerceu o juízo de retratação e reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985/STF), bem como afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (Tema 72/STF)”, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o RE nestes pontos (Vol. 91).



    Além disso, negou seguimento ao apelo quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339 e 660.



    Da mesma forma, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre as horas-extras e o adicional noturno, negou seguimento ao recurso argumentando que o STF, ao apreciar o Tema 1100, rejeitou a repercussão geral da questão referente à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    Por fim, quanto à suposta violação ao art. 195, I, da CF/1988, referente à contribuição previdenciária incidente sobre as férias gozadas e o 13º salário, admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 91)



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 49):



    “Preliminarmente, cumpre-se, por pressuposto, destacar, que no presente caso, está preenchido o requisito disposto no artigo 543-A, caput do C.P.C., fulcrado no art. § 3º, do artigo 102 da Constituição Federal, vez que a Repercussão Geral sobre as questões abordadas neste recurso já foram devidamente reconhecidas por este E. Tribunal, o que se comprova pelas ementas a seguir transcritas.



    (...)



    Assim, nos termos em que já reconhecido por Este e. Tribunal, tratando-se de Recurso que tem por objeto a reforma de acórdão que infirma a prescrição de norma geral e abstrata de tributação, nos termos de seu arquétipo constitucional, restam plenamente caracterizados os pressupostos da repercussão geral, nos termos legais, consubstanciados na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a parte recorrente defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras, adicional de hora extra, adicional noturno, férias gozadas, 13º salário e salário maternidade, em face do caráter indenizatório de tais verbas.



    Acerca da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.256-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente